Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário para financiamento veicular, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros moratórios a 1% ao mês e declarar a nulidade da cláusula contratual que previa taxa superior, com fixação de sucumbência recíproca não equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível o conhecimento de pedido recursal relativo à aplicação da taxa Selic quando a sentença possui natureza meramente declaratória;
(ii) saber se, em cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/2004, é válida a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês; e
(iii) saber se a distribuição dos honorários sucumbenciais observou a proporcionalidade diante do grau de êxito das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O pedido relativo à aplicação da taxa Selic não guarda pertinência com os fundamentos da sentença recorrida, que não impôs condenação pecuniária, configurando violação ao princípio da dialeticidade. Assim, não se conhece dessa parcela recursal.
4. Embora a Lei no 10.931/2004 autorize a pactuação de encargos moratórios na cédula de crédito bancário, inexiste previsão legal que permita a fixação de juros de mora acima de 1% ao mês, atraindo a incidência da Súmula no 379 do STJ.
5. A cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês é abusiva, por impor desvantagem exagerada ao consumidor, devendo ser declarada nula, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A fixação dos honorários com base no valor da causa observa a ordem legal prevista no art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade.
8. Considerando que apenas um dos pedidos iniciais formulados foi acolhido, mostra-se desproporcional a atribuição de 40% da sucumbência ao réu, impondo-se a redistribuição dos honorários de forma mais condizente com o grau de decaimento das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para redistribuir os honorários sucumbenciais, fixando-se a responsabilidade da parte ré em 25% e da parte autora em 75%, mantida a sentença quanto à limitação dos juros moratórios e à nulidade da cláusula contratual.
Teses de julgamento:
“1. A Lei no 10.931/2004 não autoriza a fixação de juros moratórios em cédula de crédito bancário acima do limite de 1% ao mês, aplicando-se a Súmula no 379 do STJ.
2. É nula a cláusula contratual que estipula juros de mora em patamar superior a 1% ao mês por configurar desvantagem exagerada ao consumidor.
3. A sucumbência recíproca deve ser distribuída de forma proporcional ao grau de êxito das partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 487, I, 932, III, e 1.010; CC, art. 406; Lei no 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 379; STJ, AgInt no AREsp 1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, Tema no 1076; STJ, Tema no 1059.